Tribunal: TJSP
Processo: 1022942-83.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento apenas para aclarar o período de abrangência do benefício constitucional. Embargos acolhidos sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1022942-83.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é
embargado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram embargos de
declaração, sem efeito modificativo. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32166
[DIGITAL]
Embargos de Declaração no 1022942-83.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Município de São Paulo
Embargada: E. 14a Câmara de Direito Público
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acolhimento apenas
para aclarar o período de abrangência do benefício
constitucional. Embargos acolhidos sem efeito modificativo.
Cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão1 (fls.
314/322), assim ementado:
“APELAÇÃO
Declaratória c/c. Repetição de indébito

IPTU. Sentença de improcedência. Alegação de imunidade,
nos termos do art. 173, § 2o da CF. Benefício extensível a
sociedade de economia mista, prestadora de serviço público.
Precedentes do STF e desta Corte. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Juros e correção monetária
Aplicação do mesmo índice de juros utilizado pela Fazenda
Municipal para cobrança de seus débitos
Princípio da
isonomia
Correção monetária pela tabela prática para
cálculo de atualização monetária de débitos judiciais em
geral (IPCA-E), elaborada pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo. Invertidos os ônus da sucumbência, descabida a
pretendida majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC.
Recurso parcialmente provido.”
Alega que o julgado foi omisso, pois não se manifestou quanto
ao fato da embargada englobar variadas atividades que não se restringem
unicamente à prestação de serviços de transporte metroviário.
Ainda, aponta existir obscuridade em relação ao período
abrangido pela imunidade, e quanto ao momento em que o Município deveria
comprovar a inadequada destinação dos imóveis tributados.
1 Votação unânime. Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros e
Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, faz prequestionamento do artigo 373, §§ 1o e 2o, do
CPC (Súmula 98 do STJ), e artigo 5o, inciso LV, da CF.
É o relatório.
Deve ser observado que o acórdão embargado deixou claro
que a Companhia do Metropolitano de São Paulo “é sociedade de economia
mista que tem por objeto exploração de serviço público de transporte público
metroviário, ferroviário e sobre pneus, na Região Metropolitana de São
Paulo, atribuição conferida pela Constituição Paulista, em seu artigo 158, ao
Estado”.
Ademais, foi categórico o julgado ao apontar que “caberia ao
Município demonstrar a inadequada destinação dos imóveis tributados, sendo
insuficiente, a propósito, mera alegação dessa circunstância para afastar o
benefício da imunidade”.
Quanto ao período de abrangência do benefício constitucional,
o reconhecimento da inexistência de relação jurídico tributária entre as partes
para o período apontado na exordial não conduz ao entendimento de que, para
os exercícios posteriores, a situação se manteria permanentemente.
A título exemplificativo, se o Município de São Paulo lograr
demonstrar, de forma cabal, que a executada não está cumprindo os requisitos
do art. 14, do CTN, o reconhecimento da imunidade constitucional poderá ser
afastado para os próximos exercícios.
Ainda que assim não fosse, a matéria já se encontra pacificada
na Súmula 239, do C. Supremo Tribunal Federal2.
Por fim, inexiste obscuridade com relação à prova da
inadequada destinação dos imóveis tributados.
Os embargos não se prestam à revisão do que restou
deliberado pela turma julgadora, mas sim para correção dos vícios apontados
2 "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa
julgada em relação aos posteriores" (Súmula 239, do C. STF)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto foram enfrentadas as teses suscitadas no processo e
examinados os argumentos relevantes para a solução do litígio3.
Posto isso, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeito
modificativo.
João Alberto Pezarini
Relator
3 EDcl do Mandado de Segurança no 21.315 DF. Relatora Diva Malerbi, j. 8.6.2016